Tribunal: TJDFT
Processo: 0728419-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728419-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES AGRAVADO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA D E S P A C H O Novamente, nada a prover sobre o pedido da parte. Absolutamente incabível a emenda de Agravo de Instrumento. Aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões. Brasília, 19 de julho de 2023 17:38:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador